Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO EVIDENTE DO AUTOR. NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AD EXITUM. PRESTAÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DEVIDO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A LIQUIDEZ DO DÉBITO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. REVELIA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV e VI, do CPC (inadequação da via eleita). Entendeu o julgador que os documentos anexados ao processo demandam de complementação por outros meios a fim de viabilizar a aferição efetiva do quantum devido pela ré, razão pela qual a ausência dessas provas, e, por conseguinte, da comprovação da liquidez da dívida, torna inadequada a utilização da via monitória para sua cobrança. 1.1. Em suas razões, o autor apelante requer o provimento de seu recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedente o pedido monitório, reconhecendo-se o direito aos honorários de êxito contratados (objeto da monitória), constituindo-se desde já título executivo judicial em favor do apelante. Quanto aos honorários sucumbenciais, destaca o seu não cabimento na hipótese, pois a ré, devidamente citada, não constituiu advogado nem apresentou embargos monitórios, a afastar a aplicação automática da regra geral de sucumbência
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da ação monitória para a cobrança dos débitos perseguidos pelo apelante com base em contrato de prestação de serviços advocatícios e (ii) aferir se são devidos honorários sucumbenciais pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige a apresentação, pelo autor, de documento escrito suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, de modo que, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, se mostrem suficientes para a constituição do título executivo. 3.1. Na hipótese concreta, inobstante os fundamentos exarados pelo recorrente, constata-se não estar o presente procedimento monitório devidamente aparelhado. Isso porque, embora o demandante tenha apresentado “Contrato de prestação de serviços advocatícios” firmado entre as partes, o qual contém cláusula ad exitum prevendo honorários de 3% sobre a diferença do valor da multa de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) originalmente prevista no contrato que se pretendia rescindir (entre as rés e terceiros) e o valor efetivamente pago pelas contratantes dos serviços advocatícios, não há nenhum documento atestando o sucesso da rescisão contratual, bem como a completa exoneração das rés do pagamento da multa. 3.2. De fato, os documentos servem como início de prova para a demonstração de existência de valores devidos em favor do autor, entretanto, manifestamente demandam de complementação por outros meios a fim de viabilizar a correta aferição: (i) da efetiva rescisão contratual sem a aplicação de multa, e consequentemente o cumprimento do ajuste nos moldes pactuados, e (ii) do valor devido pela segunda ré, sobre o qual pende contradição entre as alegações do autor.
4. Nesse quadrante, o pleito monitório não se mostra evidente (artigo 701 do CPC), porquanto há questões controvertidas, não esclarecidas documentalmente, as quais devem ser dirimidas no processo de conhecimento, sendo inadequada a via especial da ação monitória para a pretensão autoral. 4.1. Em casos semelhantes já decidiu esta Corte de Justiça: “[...] 1. O autor não demonstrou fazer prova de ser titular de um crédito representado por prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito necessário para realizar sua cobrança pela ação monitória (art. 700, do CPC). 2. O pleito monitório não se mostra evidente, razão pela qual a controvérsia judicial quanto ao ajuste avençado entre as partes deve ser dirimida no processo de conhecimento, e não na via especial da ação monitória. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1893188, 0726000-21.2023.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 31/07/2024). 4.2. Dentro desse contexto, impositivo o reconhecimento de que a presente ação monitória configura o meio inadequado para cobrança dos honorários perquiridos pelo autor, pela inexistência de prova escrita, certa e líquida, a evidenciar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do presente processo.
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, merece reforma a sentença recorrida, a qual condenou o autor ao pagamento da verba no importe de 10% sobre o valor da causa (R$ 99.879,28), haja vista que a parte ré, devidamente citada, não constitui advogado nem apresentou embargos monitórios. 5.1. Como é cediço, os honorários sucumbenciais visam recompensar o trabalho desenvolvido pelo causídico constituído nos autos e, para tanto, observa os critérios concernentes ao serviço efetivamente executado, segundo a disposição do artigo 85, caput e §2o, do CPC. A revelia e a falta de constituição de advogado nos autos obstam o arbitramento de honorários, ainda que haja sucumbência do autor. 5.2. Precedente: “[...] 6. Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte ré, embora vencedora, é revel e não constituiu advogado, inexistindo atuação profissional a ser remunerada.” (Acórdão 2055672, 0745297-77.2024.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 22/10/2025). 5.3. Assim, o recurso do autor merece parcial provimento, somente para excluir a condenação do demandante ao pagamento de honorários sucumbenciais, afastando também e por conseguinte a aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Pendendo controvérsia judicial quanto ao ajuste avençado entre as partes, não esclarecida documentalmente, apresenta-se inadequada a via especial da ação monitória para a pretensão autoral, devendo as questões serem dirimidas em processo de conhecimento. 2. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais visam remunerar o advogado pelo trabalho desenvolvido nos autos, razão pela qual não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte ré, embora vencedora, é revel e não constituiu advogado no feito.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, caput e §2o, e art. 700 e seguintes, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893188, 0726000-21.2023.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1726544, 0716615-54.2020.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 2055672, 0745297-77.2024.8.07.0001, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 22/10/2025.